Tribunal: TJMT
Processo: 1034654-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034654-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Em comum / De fato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), ROBERTO JUNIOR RODRIGUES CALLEGARI - CPF: 041.751.451-41 (AGRAVANTE), ERCIO DE GONCALVES - CPF: 481.165.561-34 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO - CPF: 048.404.741-84 (AGRAVANTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ENTREGA DE BENS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que deferiu, parcialmente, tutela de urgência para impedir a venda de bens supostamente adquiridos em comum esforço, negando o pedido de entrega dos bens ao Recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os Agravantes comprovaram, de plano, a copropriedade dos bens adquiridos na sociedade de fato, a justificar a concessão de tutela de urgência para entrega dos equipamentos em posse do Agravado.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC, requisitos não atendidos na hipótese.

4. A apuração da copropriedade e dos haveres demanda instrução probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento, dada a ausência de documentos que comprovem a aquisição conjunta dos bens.

5. A decisão recorrida mitigou o perigo de dano ao proibir a venda dos bens, preservando o patrimônio em litígio, o que torna desnecessária a entrega imediata aos Agravantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para entrega de bens em ação de dissolução de sociedade de fato exige comprovação inequívoca da copropriedade, inviável quando ausente prova documental robusta e diante da necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI 55555669820238090051, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 10a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Gustavo Henrique de Brito e Roberto Júnior Rodrigues Callegari
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato com Apuração de Haveres n. 1000740-61.2024.8.11.0019, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência cautelar, tão somente para obstaculizar a venda pelo Recorrido dos bens em sua posse, supostamente adquiridos em comum esforço para realização das atividades empresariais, negando, contudo, o pleito de entrega dos bens em posse do Agravado (id. 254083670, págs. 03/06).

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que há várias provas demonstrando que os equipamentos para início da sociedade foram adquiridos em união comum de esforços dos sócios (Agravantes e Agravado).

Argumentam que a probabilidade do direito ficou demonstrada, pelos seguintes documentos:

1. a conversa de Id no 174268276, onde a representante da empresa de contabilidade informa que a empresa está sendo aberta a pedido do Agravado, com modelo de minuta tendo o Agravado no quadro societário, que não foi efetivado a pedido do mesmo;

2. a Cédula de Crédito Bancário de Id no 174268279, onde os Agravantes são avalistas do Agravado, tendo o financiamento no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), capital necessário para comprar os equipamentos e iniciar a sociedade de fato;

3. o pedido no 727 da RC Máquinas, onde consta as compras do equipamento em nome da empresa do Agravado, com o recebimento do Agravante ROBERTO;

4. o Áudio de Id no 174268290, onde consta a conversa dos Agravantes, do Agravado e de sua filha Sra. Sandy Maiara Goncalves, onde ocorreu o encerramento da sociedade de fato;

5. Conversas de Id no 174268994, onde o Agravado recebeu unilateralmente por serviços executados pela sociedade de fato;

6. Boletim de Ocorrência de Id no 174269000, onde consta o registro policial do roubo a mão armada, onde o Agravado se utilizando de violência e grave ameaça portando arma de fogo, subtraiu a Chevrolet/S-10 LS DS4 2012/2013 (inversão da posse – teoria da amotio), sendo o vídeo de Id no 174269001 o instante que o Agravado se evade com o referido veículo;

7. Diversas transferências do Agravado para a conta da CALLEGARI E BRITO PRESTADORA DE SERVICO LTDA (Cooperativa SICOOB, agência 3271-9, conta corrente no 160.826-6), conforme Ids no 174269009 - Pág. 31/50, cumprindo frisar: (i) R$ 5.574,00, “recebimento do nene junior” em 30//01/2024 (174269009 - Pág. 31); (ii) R$ 2.160,00 recebidos através empresa do Agravado em 17/05/2024; (iii) R$ 15.000,00 recebidos através empresa do Agravado em 06/06/2024; (iv) R$ 885,00 devolvidos ao Agravado por “Ercio fez o pagamento de patrocínio para juiz Simão e tbm fez o pagamento da impressora estamos repassando para o mesmo”, em 26/06/2024 (Id no 174269009 - Pág. 44);

8. Em 02/05/2024, onde a conta da CALLEGARI E BRITO PRESTADORA DE SERVICO LTDA (Cooperativa SICOOB, agência 3271-9, conta corrente no 160.826-6) ressarciu o Agravado no valor de R$ 1.823,19 pelo “Pagamento Ercio o mesmo fez o pagamento da taxa do Indea e a fonte de carregar bateria”, Id no 174269009 - Pág. 39;

9. Ainda existe um grupo de WhatsApp criado para tratar de todas questões da sociedade de fato, conforme Ids no 174269012 e 174269014.

10. A Certidão de Cadastro de Aeronave Não Tripulada - Pulverização e Aplicação de Outros Insumos do DRONE T-40 emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) está em nome do Agravante ROBERTO, Id no 174269010 - Pág. 10/11;

Aduzem que existem inúmeras provas de que os bens foram adquiridos em comum acordo e que, por falta de regularização devida, nem todos os bens estão em seus nomes.

Afirmam que os laudos emitidos pela Plataforma Verifact são válidos e foram desconsiderado pelo Juízo
a quo
.

Enfatizam que restou demonstrado o perigo da demora, porque há tentativa de venda dos equipamentos adquiridos pela sociedade pelo Recorrido, bem assim que há serviços para serem realizados, mas que dependem dos equipamentos em mãos do Agravado.

Ao final, sustentam que preencheram os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 257694152, págs. 01/05).

A
Recorrida não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 267666295, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Gustavo Henrique de Brito e Roberto Júnior Rodrigues Callegari, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato com Apuração de Haveres n. 1000740-61.2024.8.11.0019, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência cautelar.

Colhe-se dos autos que Gustavo Henrique de Brito e Roberto Junior Rodrigues Callegari ajuizaram Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres e Tutela Antecipada, em face de Ércio de Gonçalves, alegando que constituíram, em abril de 2023, uma sociedade de fato para prestação de serviços de pulverização agrícola com drones, denominada Callegari e Brito Prestadora de Serviço Ltda., mas o Requerido optou por não integrar formalmente a sociedade empresária.

Sustentaram, na inicial, que, embora tenham realizado investimentos e financiado equipamentos conjuntamente, o Requerido apropriou-se de bens da sociedade, como uma camionete e um drone, e efetuou ameaças com arma de fogo, além de reter valores de serviços prestados.

Alegaram que o Requerido desviou parte dos valores recebidos e promoveu atos de hostilidade, como difamação e calúnia, imputando-lhes falsamente o desvio de recursos da empresa.

Destacaram que a sociedade de fato é demonstrada pela
affectio societatis
, caracterizada pelo esforço comum e divisão de riscos, requerendo o reconhecimento formal da sociedade, sua dissolução e apuração de haveres, com a divisão equitativa de 1/3 para cada parte, já que não houve integralização diferenciada de capital.

Afirmaram que o Requerido, além de ameaçar a integridade física de um dos sócios, transferiu ilegalmente a propriedade de um veículo da sociedade para sua filha, mantendo posse indevida de outros bens essenciais à continuidade dos serviços.

Afirmaram, ainda, que sofreram abalos psíquicos devido às ameaças e ofensas, requerendo indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para Roberto e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Gustavo, além de retratação pública do Requerido.

Pleitearam, com base no artigo 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência para reaver os bens da sociedade e impedir sua venda unilateral pelo Requerido, sob o risco de prejuízo irreparável.

O Magistrado singular deferiu, em parte, o pleito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Dessa forma, não
estando demonstrados os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC,
indefiro o pedido liminar
de
entrega d
os equipamentos em posse
do Requerido aos Requerentes, ao passo que
defiro o pedido cautelar
a fim de determinar a proibição de venda pelo Demandado
dos bens:
caminhonete
Chevrolet/S-10 L
S
D
S
4 2012/2013, Placa O
BA
9232
,
Trailer 4 Rodas e acessórios, Drone /T-40
e
motor estacionário
, até que sobrevenha decisão definitiva nos
presentes
autos
.

(Sic).

Contra essa decisão,
Gustavo Henrique de Brito e Roberto Júnior Rodrigues Callegari interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão de tutela de urgência à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o caderno processual, entendo que
a concessão do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base, com vistas a determinar ao Recorrido a entrega dos equipamentos apontados na inicial, mostra-se inviável, uma vez que a dissolução de sociedade de fato e a apuração de haveres demandam exame detido do acervo fático-probatório e,

neste momento processual, não se pode afirmar categoricamente que os bens objeto da lide foram adquiridos mediante comunhão de esforços pelos litigantes.

Ademais, as alegações dos Agravantes carecem de provas idôneas capazes de atestar, de plano, a copropriedade dos bens e o percentual de participação de cada sócio.

Não há desconsiderar que observo que a caminhonete Chevrolet/S-10 LS DS4 2012/2013, Placa OBA9232, está em nome de terceiro estranho à sociedade de fato, o que reforça a necessidade da instrução probatória.

O princípio do contraditório e a segurança jurídica impõem que tal apuração ocorra na fase instrutória, onde as provas serão produzidas sob o crivo do contraditório, em obediência ao artigo 369, do CPC.

Outrossim, a ausência de documentos como notas fiscais e registros formais em nome da sociedade de fato reforça a necessidade de dilação probatória, impedindo a concessão prematura da medida vindicada.

O perigo de dano irreparável, por sua vez, foi mitigado pela decisão recorrida, que obstou a alienação dos bens até o julgamento definitivo, assegurando a preservação do patrimônio questionado.

Registro que mensagens de WhatsApp e outros documentos apontados pelos Recorrente como demonstração da probabilidade do direito são insuficientes para justificar a concessão do pedido.

Neste contexto, considerando que não houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos, a manutenção da a decisão impugnada é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS INCOMPROVADOS.
I. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. II. Não preenchidos os pressupostos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, correta a decisão que indefere a medida, mormente diante da necessidade de dilação probatória
. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-GO - AI: 55555669820238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (Negritei).

Forte nessas razões,
N
EG
O
PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Gustavo Henrique de Brito e Roberto Júnior Rodrigues Callegari
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025